Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0702591-53.2022.8.07.0000 Impetrante: Gilvana Rodrigues Teles ou Gilvana Figueiredo Rodrigues Paciente : Gilvana Rodrigues Teles ou Gilvana Figueiredo Rodrigues Relator : Desembargador JAIR SOARES A paciente, em 11.1.22, impetrou habeas corpus no e. STJ contra ato do juiz da Vara de Execuções Penais do DF que, em 15.12.21, determinou expedição de mandado de prisão contra ela, ao fundamento de que transitada em julgado condenação (ID 32268262, p. 37, execução n. 0043325-23.2014.8.07.0015). O Presidente do e. STJ, em 12.1.22, declinou da competência para este Tribunal para apreciar o habeas corpus (ID 32268262, p. 40/2). Pede a paciente, em liminar, seja revogado mandado de prisão e expedido contramandado de prisão para que possa se apresentar à Vara de Execuções Penais do DF. A paciente, em 12.1.22, pediu ao juiz da execução fosse suspensa a expedição do mandado de prisão e concedida prisão domiciliar (consulta seeu, execução n. 0043325-23.2014.8.07.0015, mov. 98.1). A MM. Juíza, em 28.1.22, suspendeu a expedição do mandado de prisão e determinou a realização de relatório pela Seção Psicossocial para exame do pedido de prisão domiciliar (mov. 108.1). Suspensa a expedição do mandado de prisão, o provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão da paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES